Tribunal: STF
Processo: ARE 1436216
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS OPONÍVEIS AO JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento da Segunda Seção desta Corte, ‘a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas’. Além disso, ‘O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCOCOFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto’ (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 2, doc. 122). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 138).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XXII do art. 5º e o art. 202 da Constituição da República.



    Sustenta que “o propósito deste recurso extraordinário é demonstrar que o acórdão impugnado não se alinha com o disposto (a) no art. 202 da Constituição, que expressamente exige a constituição de reservas matemáticas como pressuposto do direito ao benefício previdenciário complementar, quando é certo que a submassa Cofavi está exaurida (isto é, sem reservas pré-constituídas); (b) no art. 5º, XXII, da Constituição, que cuida do direito de propriedade, seriamente vulnerado, uma vez que o patrimônio dos participantes de outro fundo, a submassa Cosipa, administrada pela Previdência Usiminas, está sendo concretamente atingida para a satisfação do suposto direito de crédito da parte recorrida” (fl. 3, doc. 144). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de contrariedade direta à Constituição e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (doc. 163).



    A agravante alega que “entender pela necessidade de análise da Lei Complementar n. 109/2001, quando invocada a contrariedade ao art. 202 da Constituição, corresponde à verdadeira negativa de eficácia do próprio dispositivo constitucional e do seu conteúdo normativo, o que seria inadmissível” (fl. 6, 
doc. 167). 



    Assevera “trata[r]-se de fatos incontroversos, de modo que a apreciação da questão relacionada à contrariedade ao art. 202 da Constituição não envolve o exame fático-probatório dos autos, não havendo que se falar em violação ao enunciado n. 279 da súmula do STF” (fl. 10, doc. 167).



    Requer “seja admitido e provido o presente agravo para (i) anular a decisão agravada, em razão da usurpação de competência pelo STJ, ou (ii) reformar a decisão agravada, diante da inexistência das causas de inadmissibilidade invocadas, para determinar o regular processamento e julgamento do recurso extraordinário interposto” (fl. 12, doc. 167).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Quanto à inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO-COFAVI e FEMCO-COSIPA e à impossibilidade jurídica e material de continuar com o pagamento da suplementação pleiteada em virtude da ausência de fonte de custeio e da aplicação da teoria da imprevisão, o acórdão impugnado reconheceu que a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, consequentemente, do restabelecimento do pagamento, mesmo após a decretação da falência desta última, quando implementadas as condições estabelecidas no regulamento do plano (§12 do artigo 68 da Lei Complementar nº 109/2001). 



    Acrescentou que a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIP não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário. Esse entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte (…)



    A Segunda Seção do STJ, em 8/6/2022, no julgamento conjunto do REsp n. 1.964.067/ES, (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 5/8/2022) e dos ERESP n. 1.673.890/ES (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, ainda pendente de publicação), reafirmou a responsabilidade do ente-previdenciário, ora recorrente, pela manutenção do pagamento de complementação de aposentadoria aos empregados aposentados da COFAVI que cumpriram as condições previstas contratualmente para o recebimento do benefício, deixando claro que a independência patrimonial, exteriorizada pela contabilidade e gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta [...] a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios’ (fls. 6-9, doc. 123).



    O Superior Tribunal de Justiça analisou o mérito do recurso especial interposto e a ele negou provimento, não tendo havido, assim, a substituição processual, caracterizando-se a falta de utilidade do recurso extraordinário.



    Estão preclusas eventuais questões constitucionais referentes à matéria discutida no julgado do Tribunal Regional, as quais poderiam ter sido impugnadas no momento processual próprio:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 832.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.5.2011).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE ESSA HIPÓTESE ESTEJA PREVISTA EM LEI. LEGITIMIDADE DO INSTITUTO JURÍDICO. 
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA SUBSTITUIÇÃO DE JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 
1. Não-conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade do recurso extraordinário simultaneamente interposto, tendo em vista o fenômeno processual da substituição de julgado previsto no artigo 512 do Código de Processo Civil. Alegação improcedente. O acórdão somente substituiria a decisão recorrida se o recurso houvesse sido conhecido e provido” (RE n. 194.382, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 25.4.2003). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA SUBSTITUIÇÃO DO JULGADO. O acórdão proferido pelo STJ somente substituiria a decisão do Tribunal de Justiça estadual se o recurso houvesse sido conhecido e provido. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RE n. 458.129-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.10.2007). 



    No mesmo sentido: RE n. 191.454, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 8.6.1999, e RE n. 178.215, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 6.8.1999. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora